Tribunal: TJSP
Processo: 2252335-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
"AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DEFERIU O ARRESTO DE BENS QUE INTEGRAM A MEAÇÃO DO EXECUTADO, ADQUIRIDOS DURANTE O CASAMENTO, SOB O REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, QUE SE ENCONTRAM REGISTRADOS EM NOME DE SUA ESPOSA – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1.658 DO CÓDIGO CIVIL E 789 DO CÓDIGO DE PROCESSO

Ementa:
"AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DEFERIU O ARRESTO DE BENS QUE INTEGRAM A MEAÇÃO DO EXECUTADO, ADQUIRIDOS DURANTE O CASAMENTO, SOB O REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, QUE SE ENCONTRAM REGISTRADOS EM NOME DE SUA ESPOSA – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1.658 DO CÓDIGO CIVIL E 789 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

Os bens adquiridos pelos cônjuges durante a constância do matrimônio, sob o regime da comunhão parcial, se comunicam, nos termos do artigo 1.658 do Código Civil. Afigura-se lícita, assim, a pretensão do credor de localizar bens de copropriedade do devedor que se encontrem sob a titularidade de seu cônjuge, sempre observada a meação".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Registro: 2020.0000963743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
no 2252335-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que são agravantes
JOSE CARLOS DA SILVA e EVELINA ARAÚJO DA SILVA, são agravados
MICHELE MESCHINO JUNIOR e MARCELO MESCHINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FELIPE FERREIRA (Presidente) E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2252335-80.2020.8.26.0000
SSP
AGRAVANTES: EVELINA ARAÚJO DA SILVA, JOSE CARLOS DA
SILVA.
AGRAVADOS: MICHELE MESCHINO JUNIOR, MARCELO MESCHINO.
MAGISTRADA DE PRIMEIRO GRAU: BEATRIZ DE SOUZA CABEZAS.
COMARCA: GUARULHOS.
EMENTA:
“AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE
PAGAMENTO
CUMULADA
COM
COBRANÇA,
EM
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

DECISÃO QUE DEFERIU O ARRESTO
DE BENS QUE INTEGRAM A MEAÇÃO
DO
EXECUTADO,
ADQUIRIDOS
DURANTE O CASAMENTO, SOB O
REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE
BENS,
QUE
SE
ENCONTRAM
REGISTRADOS EM NOME DE SUA
ESPOSA

POSSIBILIDADE

INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1.658
DO CÓDIGO CIVIL E 789 DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL
AGRAVO DE
INSTRUMENTO DESPROVIDO.
Os bens adquiridos pelos cônjuges
durante a constância do matrimônio,
sob o regime da comunhão parcial, se

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2252335-80.2020.8.26.0000
SSP
comunicam, nos termos do artigo 1.658
do
Código
Civil.
Afigura-se lícita,
assim, a pretensão do credor de
localizar bens de copropriedade do
devedor que se encontrem sob a
titularidade de seu cônjuge, sempre
observada a meação”.
V O T O No 33.027
Agravo de instrumento tirado contra
decisão que, em ação de despejo por falta de pagamento
cumulada com cobrança, em fase de cumprimento de
sentença, deferiu o arresto de bens que integram a meação do
executado, adquiridos durante o casamento, sob o regime de
comunhão parcial de bens, que se encontram registrados em
nome de sua esposa.
Após estoriarem os fatos relativos à
lide, sustentam, em síntese, os agravantes que descabe a
constrição de bens sob a titularidade da esposa do executado,
José Carlos, sob o pretexto de que seus ativos financeiros são
impenhoráveis, conforme o disposto no inciso X, do artigo 833,
do Código de Processo Civil (quantia depositada em caderneta
de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos),
sem contar que a dívida contraída não reverteu em benefício
da entidade familiar, eis que decorrente de locação de imóvel

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2252335-80.2020.8.26.0000
SSP
comercial, e não residencial. Houve pedido de antecipação da
tutela recursal.
Denegada a liminar, o recurso foi
respondido com pedido de imposição de penalidade por
litigância de má-fé. O preparo está anotado.

É o relatório.
Trata-se de ação de despejo por
falta de pagamento cumulada com cobrança, em fase de
cumprimento de sentença, que tramita desde o ano de 2017
(cf. extrato do processo no 0017971-15.2017.8.26.0224), em
desfavor do agravante José Carlos.
A r. decisão agravada deferiu a
constrição de bens sob a titularidade exclusiva da esposa de
José Carlos, respeitada a meação, ponderando que a
agravante Evelina “... é casada com regime de comunhão
parcial de bens em 31 de janeiro de 1981, ou seja, em data
anterior a dívida aqui executada, possível a penhora em nome
desta de bens adquiridos na constância do casamento, desde
que respeitada meação, ainda que não integre o pólo passivo
desta execução” (fl. 60).
Esse entendimento, a meu ver, não

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2252335-80.2020.8.26.0000
SSP
quadra reparos.
Isso porque os bens adquiridos
pelos cônjuges durante a constância do matrimônio se
comunicam, nos termos do artigo 1.658 do Código Civil,
afigurando-se lícita, assim, a pretensão dos exequentes de
encontrar bens de copropriedade do devedor que se encontrem
sob a titularidade de sua esposa, sempre observada, como é
de rigor, a meação.
Neste sentido, dispõe o artigo 789
do Código de Processo Civil que “o devedor responde com
todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de
suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”.
Cumpre
observar,
ainda,
na
hipótese sub judice, que pouco importa indagar se a dívida,
objeto da execução, beneficiou ou não a sociedade conjugal,
pois a pretensão dos agravados não é de executar o patrimônio
da esposa do executado, mas sim de encontrar bens cuja
meação pertença ao último.
Logo, não há razão plausível para
impedir a busca de bens em nome da esposa do agravante,
mormente considerando que a execução se arrasta por anos,
impondo-se ao devedor responder pela condenação judicial

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2252335-80.2020.8.26.0000
SSP
com todos os seus bens, presentes e futuros, sob pena de se
premiar a inadimplência.
Destaco, a propósito, os seguintes
precedentes da lavra deste E. Tribunal, verbis:
“Execução
Agravo de instrumento

Decisão que indeferiu a pesquisa de
bens em nome do cônjuge do devedor

Irresignação

Possibilidade

Pesquisa de bens em nome do devedor
que restaram infrutíferas
Devedor
que é casado em regime de comunhão
parcial de bens
Decisão Reformada

Agravo
provido”
(Agravo
de
Instrumento
no
2013810-81.2018.8.26.0000, 24a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Jonize
Sacchi de Oliveira).
“LOCAÇÃO
EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
PESQUISA PELO
SISTEMA
INFOJUD
DE
BENS
PASSÍVEIS DE PENHORA EM NOME
DA
ESPOSA
DO
EXECUTADO

POSSIBILIDADE

REGIME
DA
COMUNHÃO PARCIAL DE BENS QUE
GARANTE AO DEVEDOR A MEAÇÃO
SOBRE OS BENS ADQUIRIDOS NA

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2252335-80.2020.8.26.0000
SSP
CONSTÂNCIA
DO
CASAMENTO

DECISÃO
REFORMADA.
-Recurso
provido” (Agravo de Instrumento no
2179735-03.2016.8.26.0000, 25a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Edgard
Rosa).
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
ESCOLARES
AÇÃO MONITÓRIA

FASE DE EXECUÇÃO
PESQUISA DE
VEÍCULOS EM NOME DO CÔNJUGE

CASAMENTO SOB O REGIME DA
COMUNHÃO PARCIAL DE BENS

PENHORA

POSSIBILIDADE.
A
pretensão da agravante de penhorar
metade ideal de bens registrados em
nome do esposo da agravada mostra-
se admissível, tendo em vista serem
casados sob o regime da comunhão
parcial de bens. RECURSO PROVIDO”
(Agravo
de
Instrumento
no
2184642-79.2020.8.26.0000, 26a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Antonio
Nascimento).
De resto, no aspecto atinente à
impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de
poupança, cumpre ponderar que não cabe a esta Câmara
examinar essa arguição, na esfera de seu conhecimento

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2252335-80.2020.8.26.0000
SSP
recursal, sob pena de supressão de uma instância, uma vez
que não foi objeto de análise explícita pela decisão agravada.
Descabe, outrossim, a fixação de
honorários recursais. O art. 85, § 1o, do CPC dispõe que "são
devidos
honorários
advocatícios
na
reconvenção,
no
cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na
execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos,
cumulativamente".
Esta norma deve ser interpretada
em conjunto com seu § 11 que estabelece que "o tribunal, ao
julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento".
Assim, o codex prevê somente a
possibilidade de honorários recursais na hipótese de recurso
direcionado contra sentença (que abranja integralmente todos
os pedidos do autor) ou decisão interlocutória (que decida o
mérito com fixação da verba honorária em primeira instância),
sujeita a eventual majoração em segundo grau.

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2252335-80.2020.8.26.0000
SSP
Aliás, o E. Superior Tribunal de
Justiça firmou o entendimento no sentido de que “os honorários
recursais não têm autonomia nem existência independente da
sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao
ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de
descabimento ou de ausência de fixação anterior, não haverá
falar em honorários recursais” (Jurisprudência em Teses -
Edição no 128: Dos Honorários Advocatícios I, item 6).
Neste sentido, verbis:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. SERVIDOR
PÚBLICO
FEDERAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
REJEIÇÃO
DA
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. APLICAÇÃO DO ART. 85,
§ 11, DO CPC/2015. HONORÁRIOS
RECURSAIS. DESCABIMENTO.
(...)
2.
A
majoração
dos
honorários
advocatícios, a título de sucumbência
recursal, pressupõe que tenha havido
a fixação de honorários, ou seja, só é
cabível
nos
feitos
em
que
for

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2252335-80.2020.8.26.0000
SSP admissível a condenação em honorários na instância a quo. Precedentes.
3.
Embargos
de
declaração
não
acolhidos” (EDcl. no AgInt. no REsp. no
1.681.405/RS,
Rel.
Ministro
Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
27/06/2018).
Logo, por inexistir arbitramento de
honorários em primeiro grau, descabida a sua fixação nesta
instância.
Por fim, a imposição de penalidade
por litigância de má-fé pleiteada em contraminuta não se
justifica, pois a conduta lesiva que deve receber a punição
prevista no artigo 81, caput, do Código de Processo Civil é
aquela inspirada na intenção de prejudicar, situação aqui não
entrevista.
Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica